Tribunal: TJDFT
Processo: 0703917-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0703917-91.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO Apelante: BARRIND INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI Apelado: SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Quanto ao petitório de ID 40914282, nada a prover, porquanto o pedido de sobrestamento do feito será analisado em sede de preliminar de apelação, não havendo motivo para retirada de pauta. Desse modo, aguarde-se o julgamento do processo, que se encontra pautado para a 41a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 09/11 até 17/11/2022), nos termos certidão de ID 40704608. Brasília/DF, 17 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator